Tribunal: TJMT
Processo: 0073069-05.2011.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELANTE(S):

ADM DO BRASIL LTDA.

APELADO(S):

ICEC CONSTRUÇÕES LTDA.
GOBRE LOCAÇÃO DE MUNCK E GUINDASTE S/C LTDA.

Vistos etc.
Manifeste-se a parte apelante o seu interesse na causa, uma vez que no julgamento do RAC no 73065/2011, referente á causa principal, foi mantida a improcedência da presente cautelar. Prazo:05 dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2020.
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora